Tribunal: TJES
Processo: 5028383-80.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028383-80.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSINETE DE SOUZA SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028383-80.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ROSINETE DE SOUZA SANTOS.

RECORRIDO
:
BANCO BMG SA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO RECONHECIDO NA ORIGEM (INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO). DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (ART. 42, CDC). PRECEDENTES DO STJ (EARESP 676.608/RS). COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenizatória, na qual a autora alega vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), pois pretendia empréstimo consignado convencional.

2. A sentença, decretando a revelia do banco, reconheceu o vício de consentimento, mas determinou a conversão do negócio em empréstimo consignado, utilizando como parâmetro de parcelas o tempo decorrido até a sentença (112 meses), e condenou à restituição simples do excedente e danos morais (R$5.000,00).

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela anulação do contrato com retorno ao
status quo ante
, restituição em dobro e, subsidiariamente, ajuste dos parâmetros de conversão (limite de 72 parcelas).

4. O recurso merece provimento. Diante da revelia e do reconhecimento do vício de consentimento (erro substancial e falha no dever de informação), a solução adequada, consoante o Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES, é a declaração de nulidade do contrato de RMC, com o retorno das partes ao
status quo ante
. Isso implica na devolução do valor mutuado pela consumidora (com correção) e na restituição pela instituição financeira dos valores descontados indevidamente. A restituição deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), uma vez que a cobrança decorrente de contrato viciado e abusivo (dívida impagável) configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se exigindo prova de má-fé. Autoriza-se a compensação de valores.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e: (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando o retorno ao
status quo ante
com a liberação da margem; (b) condenar o recorrido à restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação com o valor creditado à autora (devidamente atualizado); mantida a condenação em danos morais.

6. Defiro a gratuidade de justiça à Recorrente. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)